Tribunal: TJDFT
Processo: 0733845-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733845-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WILLIAN DA COSTA ROCHA AGRAVADO: M. A. M. D. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA MIRANDA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 50201300) interposto por C.W.C.R. em face de M.A.M.C.R., representada por sua genitora N.M.S., ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão de alimentos n. 0713893-36.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de redução da pensão alimentícia a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. O Agravante alega em suas razões recursais que se encontra em situação econômica demasiadamente precária, pois fechou sua empresa e trabalha agora como motorista de aplicativo de forma autônoma, de modo que não consegue arcar com o valor de um salário mínimo. Invoca os artigos 1.699 do Código Civil e 15 da Lei 5.478/68, além de alguns julgados para balizar seu pedido. Requer a concessão da tutela recursal para redução imediata dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do valor do salário-mínimo. O preparo recursal não foi recolhido em face da concessão de gratuidade na origem. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 50223742). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 51785632) oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo interposto. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 04/10/2023 (ID 174429113 na origem), na audiência de conciliação foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, julgando extinto o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Nos termos da certidão de ID 174429113, a “a sentença prolatada nos autos TRANSITOU EM JULGADO aos 05/10/2023”. No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023 14:26:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador